Tribunal: TJDFT
Processo: 0709762-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. OPERAÇÃO POLICIAL. FLAGRANTE. INGRESSO NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. ALTO VALOR PROBATÓRIO. ACUSADO FLAGRADO PRATICANDO ATO DE MERCANCIA. DESCLASSSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO PRATICADO COM A PARTICIPAÇÃO DE MENOR. COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INCISO VI DO ART. 40 DA LEI ANTIDROGAS. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com melhor entendimento jurisprudencial “o ingresso forçado em domicílio é legítimo quando justificado pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, situação de flagrante delito, como ocorreu no presente caso, em que os policiais, quando estavam em patrulhamento, em local conhecido como ponto de vendas de drogas, visualizaram o agravante, em frente à sua residência, entregando algo a outro indivíduo. Ao realizarem a sua abordagem, localizaram 12 pedras de crack, o que justificou a diligência na casa do acusado. (...) 6. Agravo desprovido." (AgRg no HC 619.400/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021). Ainda que não o bastasse, no caso dos autos, os agentes de polícia esclareceram que tiveram a entrada na residência franqueada pela mãe do acusado, fato esse que corrobora a legalidade da apreensão da droga encontrada.
2. As declarações dos policiais responsáveis pela abordagem possuem alto valor probatório, desde que coerentes com o restante das provas colacionadas aos autos, sendo, portanto, capazes de sustentar o decreto condenatório.
3. Na hipótese, os agentes flagraram o acusado em situação de mercancia, o que afasta a possibilidade de desqualificação para o delito de porte para consumo pessoal, mormente porque demais provas corroboram a prática do tráfico, como os vídeos colhidos durante o monitoramento da operação e a fotografia retirada da rede social do acusado, oferecendo a droga.
4. Correta a incidência da causa de aumento do inciso VI do art. 40 da Lei no 11.343/06, se a idade do adolescente que participou de empreitada pode ser verificada no campo de identificação da ocorrência policial, na qual consta a data de nascimento e comprova que à data dos fatos ele era menor de idade.
5. Mantida a reprimenda que atende aos princípios constitucionais da legalidade, da isonomia, da proporcionalidade e da humanidade e bem aplica a justiça ao caso concreto.
6. Recurso conhecido e desprovido.